Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
KATIA REGINA VIANA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação segundo a Resolução Normativa no 469 ANS de 09/07/2021 e art. 2o, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998 c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1010420-72.2022.8.11.0041 ajuizada por KATIA REGINA VIANA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a requerida que suspenda a cobrança na fatura de R$ 2.760,78 (dois mil, setecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos) da coparticipação em razão do tratamento domiciliar Home Care e se abstenha de lançar nas faturas próximas a cobrança de coparticipação do tratamento domiciliar Home Care, emitindo a fatura do valor contratado para devido pagamento. Determinou, ainda, que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a legalidade de coparticipação nos autos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixou o patamar da penalidade em R$ 300.000,00.
Consta dos autos que a autora/agravada teria sido acometida por doenças crônicas graves, momento em que fora infectada por bactéria hospitalar piorando seu estado, motivo pelo qual foi internada em UTI por um tempo, sendo que a continuidade do tratamento se deu por home care que se iniciou em 29/01/2019.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID 126005661) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, verifica-se que as partes assinaram o “Termo de Adesão ao Programa de Atenção Domiciliar”, serviço de atenção domiciliar oferecido e disponibilizado pela empresa agravante totalmente sem custo financeiro e/ou pagamento de coparticipação por ser cortesia da operadora de plano de saúde (ID 126005660), sendo que a agravada pagava o valor mensal de R$ 617,14 e recebeu boleto no valor de R$ 2.760,78, com vencimento em março/2022, a título de coparticipação.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora